Tribunal: TJMT
Processo: 1002584-33.2020.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIO GONCALVES DE BRITO - CPF: 898.192.171-72 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MARTERIAIS E MORAIS. RETENÇÃO DE 13º SALÁRIO. MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. ATO REGULAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido FABIO GONCALVES DE BRITO

postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de desconto realizado no valor recebido a título de 13º salário.

2. Sustenta o Recorrido que o banco reteve o valor de R$ 2.656,61 (dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos), referente ao seu 13º salário.

3. Ocorre que a Recorrida trouxe aos autos documento de ID n. 79127139, o qual comprova que a modalidade de empréstimo realizado pelo Recorrente foi de antecipação de décimo terceiro salário.

4. Nesse sentido, a instituição bancária libera o valor como antecipação de décimo terceiro salário e procede o desconto na data em que o valor for pago ao Recorrido.

5. Desta feita, não há que se falar em conduta ilícita quando há previsão contratual com relação ao desconto do valor do empréstimo realizado pelo Recorrido.

6. Portanto, não havendo conduta ilícita, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido FABIO GONCALVES DE BRITO postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de desconto realizado no valor recebido a título de 13º salário.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da Recorrente ao pagamento do valor de R$ 1.745,51 (mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), bem como o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de danos morais.

O Recorrente
BANCO DO BRASIL SA
.

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021